Tribunal: TJBA
Processo: 8010537-17.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010537-17.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS PAULINO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDANTE. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da suposta inércia da parte autora, entendendo o juízo a quo configurado o desinteresse no prosseguimento da demanda.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da extinção do processo por abandono da causa, sem que tenha havido prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos exigidos pelo art. 485, §1º, do CPC, bem como a observância da Súmula 240 do STJ.

III. Razões de decidir
3. O art. 485, III e §1º, do CPC, impõe, como condição indispensável à extinção do processo por abandono, a intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo de cinco dias.
4. A jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais Pátrios orienta que a ausência de intimação pessoal inviabiliza o reconhecimento do abandono da causa, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.
5. No caso dos autos, não se verifica a intimação pessoal da parte autora, tampouco o requerimento expresso do réu, conforme exige a Súmula 240 do STJ.
6. A ausência desses requisitos essenciais macula a sentença, impondo-se sua anulação e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.
Tese de julgamento:
“É nula a sentença que extingue o processo por abandono de causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, e sem requerimento do réu, conforme Súmula 240 do STJ.”
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 240/STJ; STJ, REsp 1.750.306/SE; TRF-1, AC 1002611-35.2023.4.01.0000; TJ-BA, AC 0000623-13.2008.8.05.0182.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8010537-17.2022.8.05.0103
, de Ilhéus, em que é Apelante
CARMELITA MARIA JESUINO DOS SANTOS
e Apelado
BANCO BMG S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador/BA, 26 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR